Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0747508-55.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: M. I. S. M. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por M. I. S. M. em face de decisão do JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em seu favor, tendo em vista atos de violência psicológica, moral e patrimonial atribuídos a sua filha S. A. M. C. S. (cf. 77843838, p. 86/90 e 93). De início, afirma-se a condição de vulnerabilidade da reclamante, que “apresenta limitações físicas e metabólicas, com episódios frequentes de fadiga, desnutrição e distúrbios gastrointestinais decorrentes da síndrome e das complicações cirúrgicas”, o que compromete a sua saúde física e a sua estabilidade emocional, de forma a merecer a proteção da Lei Maria da Penha. A reclamante aduz ser alvo de atos de violência emocional, moral e patrimonial, com ameaças, exposições e extorsões promovidas pela sua filha, cujo comportamento no apartamento em que reside, de propriedade de sua genitora, estaria provocando a aplicação de diversas multas pelo condomínio, por comportamento deliberado e inadequado, além de utilizar as redes sociais para as agressões e para incitar violência física contra a própria mãe, chegando a expor o seu local de trabalho. Narra, ainda, o cenário conflituoso que se exacerbou após a suspensão do recebimento pela suposta agressora da pensão por morte do genitor, destacando sucessivas mensagens de aplicativos enviadas pela filha com tom ameaçador caso não atendidas as demandas financeiras pela mãe, que estaria temendo até mesmo por sua integridade física nos períodos em que fica sozinha em sua residência. Pede a reclamante, então, a concessão de medida liminar para o deferimento imediato das medidas protetivas de urgência requeridas em sede policial em face da filha: “1. A proibição de manter contato com a Reclamante por qualquer meio de comunicação (telefone, WhatsApp, Instagram, e-mail, etc.); 2. A proibição de frequentar a residência da Reclamante (...), devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros; 3. a proibição de frequentar o local de trabalho da Reclamante (...), devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros”. No mérito, pede a confirmação da liminar e o reconhecimento da competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, subsidiariamente, caso permaneça no Juizado Especial Criminal, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima, sendo que a chamada “motivação de gênero” deve ser compreendida, como sustentado na inicial, como decorrência da vulnerabilidade da mulher no âmbito das relações familiares, independentemente da identidade de gênero do sujeito ativo, isto é, do(a) ofensor(a). De fato, compulsando os autos, é necessário reconhecer que o quadro noticiado revela uma lamentável subversão da relação natural ou hierárquica entre mãe e filha, em que esta assume uma posição de oprimir a genitora ao criar situações que resultam em legítimo temor da reclamante quanto à sua integridade física, emocional, moral e patrimonial. Mesmo em sede preliminar, chama a atenção o teor dos vídeos e mensagens trazidas a lume, pela agressividade com que a filha se reporta à mãe para auferir ganhos, ao tempo em que a insulta e ameaça provocar situações que levariam até à violência física, com a indicação do local de trabalho da reclamante, sem esquecer o fato de dar ensejo deliberadamente à imposição de multas do condomínio em que reside por comportamentos incompatíveis com a ordem coletiva, multas essas que recaem sobre a genitora, que é proprietária do imóvel. É, assim, imperiosa a atuação do Judiciário no sentido de prover medidas protetivas que sirvam à necessária salvaguarda da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da reclamante, pelo menos até que o órgão colegiado se pronuncie no mérito da presente reclamação. Consoante já pude assentar em julgado recente, “os autos descrevem agressões físicas e verbais perpetradas por filha contra sua mãe, em contexto de coabitação, o que caracteriza, de forma inequívoca, situação abrangida pela Lei Maria da Penha” (Acórdão 2034251, 0709441-12.2025.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025), o que, a rigor, justificaria a competência do Juízo da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a causa principal. Noutra oportunidade, esta egrégia Corte proclamou que “a Lei n. 11.340/2006, com a redação dada pela Lei n. 14.550/2023, em seu art. 40-A, estabelece que a aplicação do diploma protetivo independe da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, bastando a ocorrência no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto” e, por isso, “a relação entre mãe e filha, ainda que sem coabitação atual, configura vínculo familiar suficiente para incidência do art. 5o, II, da Lei Maria da Penha” (Acórdão 2034274, 0726698-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025). Com a devida vênia das decisões impugnadas, e num exame superficial e preliminar, tenho que a hipótese permite apreender a necessidade da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da mãe que vem sendo diuturnamente agredida verbalmente e ameaçada pela filha por redes sociais, aplicativos de mensagens e outros meios, inclusive com incitação de violência no local de trabalho. Em julgado que retrata situação similar à ora enfrentada, este Tribunal considerou que “a conduta imputada à filha ultrapassa eventuais conflitos patrimoniais, configurando agressões físicas e psicológicas graves, que afetam a dignidade e a segurança da vítima, impondo a tutela imediata”, ressaltando que “medidas protetivas possuem caráter preventivo e excepcional, devendo ser aplicadas diante da persistência do risco, em respeito ao princípio da precaução e à proteção integral da mulher” (Acórdão 2011727, 0715028-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Nesse sentido, o pedido liminar pode e deve ser acolhido como medida de mínima e justificada cautela ante a realidade dos autos, atendendo-se aos critérios de necessidade e adequação. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para aplicar à filha da reclamante (S. A. M. C. S.) as seguintes medidas protetivas de urgência, até que seja julgado o mérito da presente reclamação: 1) Proibição de manter contato com a Reclamante por qualquer meio de comunicação (telefone, aplicativos de troca de mensagens, redes sociais como Instagram e outros, e-mail, etc.; 2) Proibição de frequentar a residência da Reclamante, no endereço indicado nos autos, devendo observar a distância mínima de 500 (quinhentos) metros; 3) Proibição de frequentar o local de trabalho da Reclamante, com endereço especificado nos autos, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, para cumprimento e para que preste as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Promova-se a intimação da interessada (S. A. M. C. S.) para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator